Tribunal: TJES
Processo: 5018969-08.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTELIONATO (ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 171 C/C ART. 69 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 171, caput, c/c art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e, consequentemente, se é possível a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A posterior manifestação ministerial favorável à liberdade não vincula o magistrado, que pode manter a prisão preventiva quando persistentes os fundamentos legais previstos na Lei 13.964/2019.

4- Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos do art. 312 do CPP.

5- A expressiva quantidade de droga apreendida — 484 papelotes de cocaína — evidencia a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a segregação preventiva para garantia da ordem pública.

6- Os elementos dos autos indicam forte vínculo entre os denunciados e o domínio do paciente sobre a carga ilícita, reforçando a plausibilidade da autoria.

7- O risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a regularidade da investigação e da instrução criminal justificam a manutenção da custódia, sobretudo diante das diligências ainda em andamento.

8- A decisão de origem apresenta fundamentação idônea, alinhada à jurisprudência do STJ, que admite a prisão preventiva baseada na gravidade concreta evidenciada pela substancial quantidade de droga apreendida (STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21/06/2022).

9- Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, dada a insuficiência dessas para atender às finalidades da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- A prisão preventiva é admissível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente pela expressiva quantidade de droga apreendida, revelando risco à ordem pública.

2- A manifestação ministerial posterior favorável à liberdade não vincula o magistrado quando persistem os requisitos da custódia preventiva.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP e quando medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas ou insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33; CP, arts. 171 e 69; CPP, arts. 311, 312 e 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21/06/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018969-08.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN CARLO BERGAMASCHI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ITARANA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ESTELIONATO (ART. 33 DA LEI 11.343/06 E ART. 171 C/C ART. 69 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGA. INDÍCIOS ROBUSTOS DE AUTORIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pelos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 171, caput, c/c art. 69 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e, consequentemente, se é possível a revogação da custódia ou sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A posterior manifestação ministerial favorável à liberdade não vincula o magistrado, que pode manter a prisão preventiva quando persistentes os fundamentos legais previstos na Lei 13.964/2019.

4- Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e fundamentos do art. 312 do CPP.

5- A expressiva quantidade de droga apreendida — 484 papelotes de cocaína — evidencia a gravidade concreta da conduta, apta a justificar a segregação preventiva para garantia da ordem pública.

6- Os elementos dos autos indicam forte vínculo entre os denunciados e o domínio do paciente sobre a carga ilícita, reforçando a plausibilidade da autoria.

7- O risco de reiteração delitiva e a necessidade de assegurar a regularidade da investigação e da instrução criminal justificam a manutenção da custódia, sobretudo diante das diligências ainda em andamento.

8- A decisão de origem apresenta fundamentação idônea, alinhada à jurisprudência do STJ, que admite a prisão preventiva baseada na gravidade concreta evidenciada pela substancial quantidade de droga apreendida (STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21/06/2022).

9- Inviável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP, dada a insuficiência dessas para atender às finalidades da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10- Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1- A prisão preventiva é admissível quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, especialmente pela expressiva quantidade de droga apreendida, revelando risco à ordem pública.

2- A manifestação ministerial posterior favorável à liberdade não vincula o magistrado quando persistem os requisitos da custódia preventiva.

3- Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos dos arts. 311 e 312 do CPP e quando medidas cautelares diversas mostram-se inadequadas ou insuficientes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33; CP, arts. 171 e 69; CPP, arts. 311, 312 e 282, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 166.263/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 21/06/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEAN CARLO BERGAMASCHI, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5000485-58.2025.8.08.0027
, no qual foi denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 171, caput, na forma do art. 69, ambos do CP.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Aduz ainda a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão e que o Ministério Público emitiu parecer favorável à revogação da prisão
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 16858531).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16937296).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.17345966).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de JEAN CARLO BERGAMASCHI, alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ITARANA que manteve a prisão preventiva do paciente, nos autos do processo nº
5000485-58.2025.8.08.0027
, no qual foi denunciado pelos crimes dos arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 171, caput, na forma do art. 69, ambos do CP.

O impetrante sustenta ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis. Aduz ainda a possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão e que o Ministério Público emitiu parecer favorável à revogação da prisão
.
Desse modo, requer a imediata concessão de liberdade ao paciente.

Liminar indeferida (id. 16858531).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 16937296).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id.17345966).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo pela denegação da ordem, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 171 do CP. Consta da denúncia que, no dia 18 de setembro de 2025, os réus foram presos em flagrante delito por transportarem e trazerem consigo, drogas ilícitas, a saber: a) 484 papelotes de substância popularmente conhecida por “cocaína”; destinadas ao tráfico e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta também que, no mesmo dia, no Posto de Combustível Mattedi, localizado no centro de Itarana/ES, os réus obtiveram para si, vantagem ilícita em prejuízo alheio.

Em que pesem as alegações da defesa, se o Ministério já se manifestou pela prisão preventiva de sua decretação, eventual parecer favorável à liberdade, posterior ao decreto prisional, não vincula o magistrado, que poderá manter a prisão preventiva sem que atue em desconformidade com a Lei nº. 13.964/2019.

Vale registrar que eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão.

E, no caso, estão presentes os pressupostos necessários para sua manutenção, porquanto os delitos imputados ao denunciado possuem pena máxima cominada superior a quatro anos, bem como há prova da existência dos crimes e indícios suficientes de autoria (art. 311 do CPP).

Tais pressupostos, conjugados à existência de um dos quesitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual. Com efeito, levando-se em conta a necessidade de garantia da ordem pública, não é o caso, na hipótese concreta dos autos, de se permitir que o paciente aguarde em liberdade o transcorrer da ação penal.

Ao manter a prisão, o magistrado justificou na gravidade concreta do delito, consignando que “
a quantidade de 484 papelotes de cocaína, conforme apurado, é vultosa e não se trata de porção de fácil ocultação. Torna-se, no mínimo, inverossímil que o condutor do veículo, Jean Carlo, estivesse dando “simplesmente” uma carona, sem notar que Josiel portava tamanha carga ilícita, além de que a apreensão da maior parte da carga no veículo estava precisamente “junto à região dos pedais, à frente do motorista” no assoalho do veículo, indicando que a substância ilícita estava sob o domínio do condutor Jean Carlo, o que novamente contradiz o simples desconhecimento da carga”.

Ressaltou ainda o risco de reiteração delitiva, afirmando que
“a prisão preventiva se impõe não apenas pela gravidade concreta do delito, manifestada pelas circunstâncias da prisão em flagrante e pelo evidente vínculo entre os denunciados, que enfraquece a tese de “simples carona”, mas também pela imperiosa necessidade de garantir a segurança da investigação e a conveniência da instrução criminal. A custódia é fundamental para evitar a reiteração criminosa e para permitir que as diligências em curso elucidem a real profundidade e extensão do esquema criminoso, persistindo, assim, os fundamentos da garantia da ordem pública”.

Verifica-se que a medida foi decretada para garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, o que justifica a manutenção da prisão em razão da gravidade concreta do delito.

A jurisprudência do STJ
entende pela idoneidade da fundamentação que decreta a prisão preventiva com base na gravidade concreta da conduta em razão da substancial quantidade de droga apreendida
(RHC n. 166.263/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022).

Ademais, como bem ressaltou o magistrado, existem diligências relevantes em andamento com a possibilidade de revelar que Jean atuava no tráfico organizado por Josiel, na condição de ‘mula’, realizando o transporte das cargas de drogas no veículo apreendido. Inclusive, na mesma decisão atacada, o magistrado, além de indeferir a revogação da prisão, deferiu o afastamento do sigilo dos dados e informações telefônicas, telemáticas, bancárias e fiscais armazenadas nos aparelhos celulares dos réus, bem como autorizou a extração de dados.

Dessa forma, a custódia cautelar do paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Evidenciada a necessidade de custódia cautelar por força da gravidade concreta da conduta delituosa, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares diversas (art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal).

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.